Tribunal: TJBA
Processo: 0024495-40.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0024495-40.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: DARLEIDO AIRES DA SILVA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 982, §5º, E 987, §1º, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o dessobrestamento de Mandado de Segurança impetrado por
Darleido Aires da Silva
, no qual se questiona ato do Secretário da Administração e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia. A decisão impugnada se fundamenta na ausência de conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Estado no bojo do IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema n.º 01), entendimento que foi mantido pelo STJ no julgamento do Agravo Interno subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessário manter o sobrestamento do processo individual enquanto não houver o trânsito em julgado do acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia contra o Acórdão prolatado no IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema n.º 01).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC estabelece que o sobrestamento se encerra com o julgamento dos recursos interpostos contra o acórdão do IRDR, não exigindo o trânsito em julgado para cessação da suspensão dos processos individuais.

4. A interpretação sistemática dos arts. 982, §5º, e 987, §1º, do CPC deve observar os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando prolongamentos indevidos do litígio.

5. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.869.867/SC, fixou entendimento de que a suspensão dos processos relacionados ao IRDR finda com o julgamento dos recursos especial ou extraordinário, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

6. No caso concreto, o Recurso Especial do Estado da Bahia não foi conhecido, e o Agravo Interno subsequente teve provimento negado pelo STJ, não havendo mais risco de modificação da tese jurídica firmada.

7. Manter o sobrestamento com base apenas na pendência do prazo recursal para eventual recurso contra o acórdão do STJ viola a razoável duração do processo e acarreta prejuízo injustificado à parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos processos vinculados a IRDR cessa com o julgamento dos recursos especial ou extraordinário interpostos contra o acórdão paradigma, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado.

2. A manutenção do sobrestamento após o julgamento dos recursos pelo STJ, com base apenas na pendência de prazo recursal, configura afronta aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 982, §5º, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
0024495-40.2016
.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Agravado,
D
ARLEIDO AIRES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
d
a Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
a
o Agravo Interno,
mantendo incólume a decisão objurgada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a Seção Cível de Direito Público

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02